Tribunal: TCU
Processo: 043.647/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 175/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.647/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilvane Cristina Machado Lotz (XXX.028.509-XX); Gleisson Kunzler (XXX.471.429-XX); Guilherme Matos Franco (XXX.166.116-XX); Hemmylle de Souza Machado (XXX.896.341-XX); Irene Aparecida de Oliveira Rocha (XXX.905.321-XX); Iris Ribeiro Cicotoste (XXX.521.106-XX); Isabel Cristina Freiberger Benkendorf Venturi (XXX.834.779-XX); Isabela Maria Orfano (XXX.012.156-XX); Jeferson Jose da Costa (XXX.799.516-XX); Joao Batista Lima da Fonseca (XXX.370.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.